Tribunal: TCU
Processo: 046.642/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Aurora Cristina Sperli Geraldes e Nair Haruko Yamada Basso, contra o Acórdão 3508/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3508/2021-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação às interessadas Aurora Cristina Sperli Geraldes e Nair Haruko Yamada Basso; 9.3. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadorias a Aurora Cristina Sperli Geraldes e Nair Haruko Yamada Basso, concedendolhes registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros dos presentes atos julgados ilegais, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.